Tribunal: TJSP
Processo: 0000053-06.2016.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Apelação – Furto qualificado – Recurso do réu – Pena fixada acima do mínimo – Possibilidade diante das circunstâncias judiciais – Conduta social reprovável e maus antecedentes – Art. 59 do CP – Eventual embriaguez voluntária ou culposa que não exclui a imputabilidade penal – Art. 28, II, do CP – Qualificadora de rompimento de obstáculo comprovada – Crime cometido durante repouso noturno

Ementa:
Apelação – Furto qualificado – Recurso do réu – Pena fixada acima do mínimo – Possibilidade diante das circunstâncias judiciais – Conduta social reprovável e maus antecedentes – Art. 59 do CP – Eventual embriaguez voluntária ou culposa que não exclui a imputabilidade penal – Art. 28, II, do CP – Qualificadora de rompimento de obstáculo comprovada – Crime cometido durante repouso noturno como causa de aumento, cuja lei não faz distinção entre imóvel residencial e imóvel comercial – Impossibilidade de pagamento da multa e das custas – Matéria a ser levantada em sede de execução criminal – Regime fechado mantido – Recurso não provido.